Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-55.2001.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-55.2001.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES

DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pela MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante, julgou extinto o processo com resolução do mérito, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 8298264):

“(...) Ante o exposto, reconheço a prescrição da presente ação e em via de consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 269, IV, do CPC (...)”.

Em suas razões (Id. 8298264), sustenta o Estado do Pará, ora apelante, "que não houve razão para a decretação de extinção do feito, sem análise do mérito, em razão da prescrição do crédito tributário. Afirma que no caso em tela a manifestação do exequente só aconteceu neste período, sem a perquirição a respeito do interesse do Estado no prosseguimento do feito" (sic).

Assevera que a ação executiva fiscal foi extinta, de ofício, com base no art. 269, inciso IV, do CPC, sem a oitiva do fisco, por conseguinte, tendo sido a decisão proferida em descompasso com expresso na legislação.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal, para, então, determinar a anulação da r. sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito até a satisfação total do crédito exequendo.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão Id. 8298315.

O feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça que deixou de se manifestar acerca do mérito. (Id. 8516858).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso, por estarem presentes os pressupostos recursais.

Cinge-se a questão à análise da prescrição da ação de execução fiscal para a cobrança de crédito constituído definitivamente em 1997/1998 e a ação ajuizada em 28/03/2001.

É cediço que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Destaco, ainda, o disposto no CPC, §1º de seu art. 240, que estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação.

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação ocorreu em 19/04/2001, depois, portanto, da vigência da Lei Complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005, de modo que deve ser aplicada ao presente caso.

Deve incidir, pois, a nova redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelece como marco interruptivo da prescrição o despacho que determinou a citação do executado, a qual retroage à data do ajuizamento da execução, nos termos do §1º do art. 240 do CPC.

E, nos termos do caput do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a execução do crédito tributário é de cinco anos, a partir de sua constituição definitiva.

In casu, consta que o Estado do Pará, em 21/03/2001, requereu a execução do valor de R$ 18.481,47 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), com base na CDA inscrita na dívida ativa no dia 28/11/2000, em desfavor do executado.

Em 19/04/2001 foi determinada a citação do executado, consta certidão datada de 26/04/2001 informando que o executado foi citado no dia 20/06/2001.

Pois bem.

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é o despacho determinando a citação pessoal do executado, de acordo com a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Analisando o caso em questão, observo que assiste razão ao recorrente, pois se depreende dos autos é legítima a aplicação da Súmula 106 do STJ.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Na mesma linha, a Segunda Turma do STJ se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. 1.
É pacífica a orientação pela aplicabilidade do § 1º do art. 219 do CPC às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010). 2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art. 219, § 2º, do CPC, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ). 3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese,
a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça.
5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015 -
grifo meu
).”

No âmbito dos Tribunais Estaduais, seguem precedentes jurisprudenciais:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO DE FORMA INDISCREPANTE. (...)
verifica-se, destarte, que Fazenda Pública exequente, em momento algum, adotou postura desidiosa frente ao impulsionamento do curso processual, tendo peticionado para promover as diligências cabíveis após cada despacho exarado pelo Juízo a quo, de maneira que demora constatada no caso em questão não lhe pode ser imputada. 4. É caso, portanto, de aplicar analogicamente o entendimento do enunciado sumular nº 106 do STJ, que veda a declaração da prescrição intercorrente quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao mecanismo do judiciário. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento de forma indiscrepante
. (TJ-PE - AGV: 3598583 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 09/04/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2015 - grifei)”.

De mais a mais, torna-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da LEF).

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do CPC:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013) (grifei)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É como voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente como mandado.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022